Tribunal: TJBA
Processo: 8035573-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8035573-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos PACIENTE: ALBERTY VIEIRA DA SILVA IMPETRANTES: JAELSON DA SILVA BONFIM (OAB/BA 40.098) IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA D/E ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DILAÇÃO PRAZAL JUSTIFICADA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PLURALIDADE DE RÉUS. PROCESSO COMPLEXO. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ALBERTY VIEIRA DA SILVA, preso preventivamente desde 20.06.2025, acusado da suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP), na condição de condutor da motocicleta, teria transportado o executor dos disparos e assegurado sua fuga, nos autos da Ação Penal n.º 8002699-80.2025.8.05.0244, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as teses de ausência de fundamentação idônea e de carência dos requisitos do art. 312 do CPP comportam conhecimento, diante do julgamento de impetração anterior; e (ii) aferir a alegada configuração de excesso de prazo na tramitação do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e de carência dos requisitos do art. 312 do CPP constituem mera reiteração de teses já examinadas e rejeitadas, à unanimidade, por esta Câmara Criminal no julgamento do HC n.º 8062921-67.2025.8.05.0000. A ausência de fatos novos ou de inovação substancial dos fundamentos impede o conhecimento do pedido nessa extensão, por força dos postulados da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade. 4. A aferição do excesso de prazo não se opera por simples cômputo aritmético dos lapsos previstos na lei processual, exigindo análise contextualizada fundada nos critérios da razoabilidade, da complexidade objetiva da causa e da conduta das partes ao longo da instrução. Dilação prazal justificada. 5. O feito tramita de forma regular desde o oferecimento da denúncia, em 31.07.2025, sem paralisação injustificada: denúncia recebida em 12.08.2025, com indeferimento dos pedidos liberatórios; citações dos réus presos cumpridas em agosto de 2025; comparecimento espontâneo do corréu solto; respostas à acusação tempestivamente apresentadas; decisão de saneamento proferida em 20.03.2026, com rejeição das preliminares defensivas e manutenção das custódias; e designação de Audiência de Instrução e Julgamento para 03.08.2026. 6. A complexidade objetiva do feito — ação penal de competência do Tribunal do Júri, com três réus, cada qual assistido por advogado distinto, acusados de homicídio qualificado, com doze testemunhas arroladas e múltiplas diligências preparatórias necessárias — justifica o elastério temporal verificado, que não decorre de inércia estatal, mas das particularidades inerentes à causa. 7. A designação de audiência de instrução e julgamento para 03.08.2026 evidencia o contínuo impulsionamento do feito e esvazia, de modo definitivo, a alegação de inércia judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: “A reiteração de teses já apreciadas, sem inovação substancial, impõe o não conhecimento parcial do habeas corpus. 2. A análise de excesso de prazo observa o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não decorrendo de mero cômputo aritmético. 3. A complexidade da causa, com pluralidade de réus e designação de audiência, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316, parágrafo único; 319; 648; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR HC 160.163/MG, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgRg no HC 880.605/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 902.268/SP, Rel. Min. OG Fernandes, 6ª Turma, j. 23.10.2024; STF, RHC 207.995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 06.12.2021; STJ, AgRg no RHC 209.106/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 181.749/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 22.04.2024; STF, HC 242.643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 912.994/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 911.999/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 177.715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8035573-40.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA n.º 40.098), em favor de ALBERTY VIEIRA DA SILVA apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER parcialmente, e, nessa extensão DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora